Tribunal: STF
Processo: RE 103276
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - SANEADOR. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA COM A RECUSA DE PROVA= CONSIDERADA
DESNECESSARIA PELO PRÓPRIO PERITO, NÃO HAVIA COMO
DEFERI-LA.
ININCIDENCIA DA SÚMULA 424 E INAPLICABILIDADE DO ART.
467 DO C.P.C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.